Tribunal: TJDFT
Processo: 0735899-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0735899-12.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE LOURDES LIMA DE CARVALHO, FRANCISCO ANIBAL BATISTA DE CARVALHO AGRAVADO: JOSE RAFAEL DA SILVA, MARIA JOSE RAMIRO DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por MARIA DE LOURDES LIMA DE CARVALHO e FRANCISCO ANIBAL BATISTA DE CARVALHO, contra decisão prolatada na ação de extinção de condomínio no 0706836-27.2024.8.07.0004, ajuizada em desfavor de MARIA JOSE RAMIRO DA SILVA e JOSE RAFAEL DA SILVA. A decisão agravada indeferiu o pedido de concessão de gratuidade de justiça formulado pelas partes agravantes, nos seguintes termos (ID 208927792): “Com efeito, nos termos do Art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Essa norma foi recepcionada pela nossa Carta Política de 1988, a qual resguardou, no seu art. 5o, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Logo, face à exigência constitucional, a declaração do autor, por si só, é insuficiente para a concessão do beneplácito da gratuidade de justiça. Ademais, nos termo do disposto no § 2o do Art. 99 do CPC, o juiz poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade. Saliento que este juízo, por falta de jurisprudência consolidada, em homenagem à Defensoria Pública, adota os mesmos parâmetros estabelecidos na Resolução de no 140, de 24 de junho de 2015 do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal, para presumir hipossuficiente, dentre outros requisitos, quem cumulativamente aufira renda familiar mensal não superior a 05(cinco) salários mínimos (art. 1o, § 1o, inciso I). Assevero, por oportuno, que não se enquadram no conceito de hipossuficiente pessoas que assumem voluntariamente e de forma discricionária gastos que superem as suas possibilidades e, com isso, pretendem esquivar-se da obrigação do pagamento das despesas processuais. Por fim, saliento também que as despesas com aluguel, água, luz, gás, IPTU, alimentação e roupas são dispêndios habituais e, por isso, não têm o condão de demonstrar a necessidade do citado benefício. Assim, considerando que os autores, nos autos do processo n. 0706456-04.2024.8.07.0004, realizaram o deposito de R$ 1.697.000,00, aliado ao fato que também figuram como partes/herdeiros nos autos do processo n. 0707596-10.2023.8.07.0004, em que se postula a extinção do condomínio atinente aos bens avaliados em aproximadamente R$ 21.000.000,00, infirmando sua condição de hipossuficiente econômico, não reconheço a miserabilidade econômica e indefiro o pedido de justiça gratuita. Recolham-se as custas iniciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição (Art. 290 do CPC).” Em suas razões, os agravantes pedem a atribuição do efeito suspensivo para suspender a cobrança das custas, sob pena de cancelamento da ação. No mérito, pedem a concessão dos benefícios da assistência judiciária, nos termos do art. 5o, inciso LXXIV, da CRFB/88, arts. 98 e 99, do CPC e Lei no 1.060/50. Afirmam ter ajuizado a ação de extinção de condomínio, com pedido de gratuidade da justiça, por não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família. Para comprovar sua hipossuficiência econômica, juntaram aos autos documentos que demonstram sua renda modesta, consistindo em proventos de aposentadoria de aproximadamente R$ 3.836,40, além de despesas significativas com plano de saúde no valor de R$ 2.109,63. Esclarecem que o depósito feito no processo 0706456-04.2024.8.07.0004 não foi feito da conta dos autores e sim de seus filhos, para ser possível garantir o direito dos autores. Nesse processo, inclusive foi deferido a gratuidade de justiça por meio do agravo de instrumento de número 0732072-90.2024.8.07.0000, ao comprovar que a renda mensal dos agravantes não passa de 5 salários-mínimos. Afirmam que o entendimento explanado na decisão se mostra equivocado, porquanto a renda mensal dos agravantes é inferior a 5 salários-mínimos, bem como o valor do imóvel será pago pelos filhos por meio de empréstimo e ajuda dos filhos. Asseveram serem os autores idosos aposentados pelo INSS, e juntos não recebem 5 salários-mínimos, conforme histórico de crédito do INSS anexo, bem como declaração de imposto de renda juntado ao ID 204299429 e 204299427. Nos termos da jurisprudência desse tribunal, é possível tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários-mínimos. Apesar da herança recebida, os agravantes estão impedidos de usar tais bens, pois encontram-se na administração da herdeira Maria Vani Lima De Paulo, tendo sido ajuizada ação de prestação de contas (processo 0724284-22.2024.8.07.0001), bem como em posse dos agravados. Nesse sentido chama a atenção a manifestação da Juíza, pois deixa de analisar a renda mensal dos autores com base em deposito efetuado em outro processo. Negar a hipossuficiência é negar aos agravantes o direito de pedir a tutela judicial pela ilegalidade cometida pelos demais herdeiros e pelos compradores, pois o pagamento das custas judiciais pode prejudicar o sustento de sua família. A relação processual ainda não foi angularizada na origem. É o relatório. Decido. De início, convém ressaltar que o art. 1.011, inciso I, combinado com os incisos IV e V do art. 932 do CPC, autoriza o Relator, na busca pelo processo célere e racional, decidir o recurso monocraticamente quando a matéria versar sobre casos reiterados. As partes ocupam papel central no ordenamento jurídico, sendo dever do Poder Judiciário observância à garantia da razoável duração do processo (art. 5°, LXXVIII, da CF e art. 4° do CPC) e, em especial, para a efetividade da atividade jurisdicional. Na origem, cuida-se de ação de extinção de condomínio no 0706836-27.2024.8.07.0004, ajuizada em desfavor dos herdeiros que estão na posse de bens objeto de herança. Segundo o art. 98 do CPC, a pessoa natural com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça. Ainda, de acordo com o § 3o do art. 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Ademais, o § 2o do mesmo dispositivo legal, prevê: “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Nesse aspecto, é cediço que “[...] a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência.” (TJDFT, 7a Turma Cível, 0702694-36.2017.8.07.0000, rela. Des.a Gislene Pinheiro, DJe 04/07/2017). É importante observar, igualmente, que a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça (art. 99, § 4o, CPC). Na hipótese, está demonstrada a hipossuficiência dos agravantes, porquanto: a) declaração de hipossuficiencia nos IDs 203547324 e 203547325; b) a agravante Maria de Lourdes percebe proventos de aposentadoria pelo INSS, no montante de R$ 2.557,60 (ID 203548695); c) o agravante Francisco Anibal Batista de Carvalho percebe proventos de aposentadoria pelo INSS, no montante de R$ 3764,59 (ID 203548695); d) boletos bancários relativos ao plano de saúde, no valor de R$ 2.109,63 (ID 204299407 e 204299410). A propósito: “1. A alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. 2. Embora essa presunção não seja absoluta, admitindo prova em contrário, obviamente, para que seja levada em consideração previamente, é imprescindível que o pretenso beneficiário instrua seu pedido com documentos que possam amparar minimamente a alegada insuficiência financeira, sobretudo com a declaração de pobreza firmada pela própria parte ou com a procuração ao advogado contendo poderes especiais para o compromisso.” (07201748520218070000, Relator(a): Fábio Eduardo Marques, 7a Turma Cível, DJE: 22/2/2022) Ademais, os documentos juntados aos autos demonstram a incapacidade dos agravantes de arcar com as custas processuais. Dentro desse contexto, estão demonstrados os pressupostos necessários para o deferimento da pretensão recursal, em consonância com os princípios constitucionais do acesso à jurisdição e da assistência jurídica integral, insculpidos, respectivamente, nos incisos XXXV e LXXIV do artigo 5o da Carta Magna. Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “1. A jurisprudência desta Corte Superior estabelece que, em se tratando de pessoa natural, a simples declaração de pobreza tem presunção juris tantum, bastando, a princípio, o simples requerimento para que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita. O benefício, todavia, pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica.” (AgInt no AREsp n. 2.481.355/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 23/5/2024) “1. É assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção iuris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça, quando não ilidida por outros elementos dos autos.” (AgInt no AREsp n. 2.508.030/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, DJe de 22/5/2024) “1. Em se tratando de pessoa natural, há presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente.” (AgInt no AREsp n. 2.408.264/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 9/11/2023) “1. Consoante entendimento do STJ, é possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita com a mera declaração, pelo requerente, de não poder custear a demanda sem prejuízo da sua própria manutenção e da sua família. 2. A declaração de pobreza instaura presunção relativa que pode ser elidida pelo juiz. Todavia, para se afastar tal presunção, é preciso que o magistrado indique minimamente os elementos que o convenceram em sentido contrário ao que foi declarado pelo autor da declaração de hipossuficiência.” (STJ, 2a Turma, AgRg no AREsp no 352.287/AL, rel. Min. Herman Benjamin, DJe 15/04/2014) - g.n. Seguem, ainda, precedentes desta Corte: “2. A mera alegação de insuficiência de recursos traduz presunção relativa acerca da real necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, que pode ser ilidida pelo juiz se existirem elementos nos autos que confrontem o suposto estado de hipossuficiência para arcar com os custos próprios de uma ação judicial.” (07468639820238070000, Relator(a): Maria De Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJE: 06/06/2024). “A simples declaração apresentada pela parte no sentido de que não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento ou de sua família é suficiente para a concessão da gratuidade de justiça” (TJDFT, 1a Turma Cível, 2014.00.2.031565-3, rela. Desa. Nídia Corrêa Lima, DJe 05/05/2015). Portanto, considerando os elementos presentes nos autos, os agravantes fazem jus ao benefício pleiteado. Ante o exposto, com fundamento nos art. 1.011 e art. 932, V, do CPC, DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento para assegurar a gratuidade de justiça em favor dos agravantes. Publique-se; intimem-se. Brasília/DF, 28 de agosto de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator